Tribunal: TJDFT
Processo: 0718695-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS. AGENTES POLICIAIS. ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE. VALIDADE. CONDENAÇÃO. Deve ser reformada a sentença absolutória, quando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, que demonstram que o réu transportava/trazia consigo e tinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mais de 80kg de maconha. Os testemunhos prestados por agentes policiais, via de regra, devem ser tidos por regulares e válidos, mormente na hipótese em que não contraditados ou desqualificados em Juízo, sendo hábeis, portanto, a amparar o decreto condenatório.